Tribunal: CARF
Processo: 10880.768354/2020-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
GLOSA. EQUÍVOCO NO REGISTRO DA DESPESA. DESRESPEITO AO REGIME DE COMPETÊNCIA. DEDUTIBILIDADE. Na apuração do imposto de renda, o desrespeito ao regime de competência na escrituração de despesa não afasta a sua dedutibilidade quando não verificadas as hipóteses do art. 273 do RIR/99, quais sejam, redução ou postergação de pagamento do imposto. Assim, as despesas comprovadas incorridas e não apropriadas ao resultado em períodos anteriores, podem ser deduzidas mesmo após o período de competência.
CONTRATOS DE LONGO PRAZO. MÉTODO DA PERCENTAGEM COMPLETADA. APURAÇÃO COM BASE NOS CUSTOS INCORRIDOS.
Nos contratos com prazo de execução superior a um ano a respectiva receita deverá ser reconhecida de forma proporcional ao estágio de execução, conforme o chamado método da percentagem completada, também conhecido como método POC (“Percentage of Completion”), nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 17 (R1) - Contratos de Construção, levando-se em consideração, se for o caso, os efeitos de mudança na estimativa da receita e dos custos do contrato.
A apuração dos resultados obedecerá ao comando do artigo 407 do RIR/1999, devendo ser aferido de duas formas: a) com base na relação entre os custos incorridos no período de apuração e o custo total estimado da execução da empreitada ou da produção; ou b) com base em laudo técnico de profissional habilitado, segundo a natureza da empreitada ou dos bens ou serviços, que certifique a percentagem executada em função do progresso físico da empreitada ou produção.
Se não comprovada a adoção deste critério pela manutenção de contabilidade de custos ou pela apresentação de laudo técnico presume-se que não obedeceu a tal comando, cabendo à Autoridade Fiscal, com fulcro nos livros e documentos apresentados, apurar os resultados para fins tributários.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA MENSAL COMPENSADA.
O saldo negativo de IRPJ/CSLL decorrente de estimativa objeto de Declaração de Compensação não homologada após o encerramento do período de apuração (31 de dezembro), goza dos atributos de liquidez e certeza para fins de restituição/compensação.
DEDUÇÕES. ANTECIPAÇÕES.
Verificado que a pessoa jurídica utilizou em compensações as antecipações que integraram o saldo negativo de IRPJ/CSLL do período, descabe a sua utilização na dedução do crédito tributário objeto do lançamento.
Somente se admite a dedução de antecipações não restituídas ou utilizadas para fins de compensação pela contribuinte.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO, INCORREÇÃO OU INEXATIDÃO NO PREENCHIMENTO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF).
O sujeito passivo que deixar de apresentar a ECF, ou a apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, sujeita-se à Multa Regulamentar aplicada nos termos previstos no art. 8o-A, inciso II, do Decreto-lei no 1.598, de 1977. Incabível a análise acerca de eventual elemento subjetivo da conduta do agente para a aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória.
MULTA REGULAMENTAR. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Tratando-se de infrações distintas, é perfeitamente possível a exigência concomitante da multa regulamentar por omissão, incorreção ou inexatidão na ECF com a multa de ofício incidente sobre o tributo apurado, ao final do ano-calendário, com base no lucro real anual, na medida em que, além de terem sido lançadas em estrita observância da legislação que rege a matéria, referem-se a diferentes infrações constatadas.
A legislação tributária, além de prever as duas condutas como ilícitos tributários, e de modo isolado, não autoriza, em nenhuma hipótese, a absorção de uma conduta por outra. Distintos os fatos, a base de cálculo e os próprios bens jurídicos tutelados por cada uma das normas, verifica-se inaplicável o princípio da consunção.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.768354/2020-01
ACÓRDÃO
1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
GLOSA. EQUÍVOCO NO REGISTRO DA DESPESA. DESRESPEITO AO REGIME
DE COMPETÊNCIA. DEDUTIBILIDADE. Na apuração do imposto de renda, o
desrespeito ao regime de competência na escrituração de despesa não
afasta a sua dedutibilidade quando não verificadas as hipóteses do art. 273
do RIR/99, quais sejam, redução ou postergação de pagamento do
imposto. Assim, as despesas comprovadas incorridas e não apropriadas ao
resultado em períodos anteriores, podem ser deduzidas mesmo após o
período de competência.
CONTRATOS
DE
LONGO
PRAZO.
MÉTODO
DA
PERCENTAGEM
COMPLETADA. APURAÇÃO COM BASE NOS CUSTOS INCORRIDOS.
Nos contratos com prazo de execução superior a um ano a respectiva
receita deverá ser reconhecida de forma proporcional ao estágio de
execução, conforme o chamado método da percentagem completada,
também conhecido como método POC (“Percentage of Completion”), nos
termos do Pronunciamento Técnico CPC 17 (R1) - Contratos de Construção,
levando-se em consideração, se for o caso, os efeitos de mudança na
estimativa da receita e dos custos do contrato.
A apuração dos resultados obedecerá ao comando do artigo 407 do
RIR/1999, devendo ser aferido de duas formas: a) com base na relação
entre os custos incorridos no período de apuração e o custo total estimado
da execução da empreitada ou da produção; ou b) com base em laudo
técnico de profissional habilitado, segundo a natureza da empreitada ou
dos bens ou serviços, que certifique a percentagem executada em função
do progresso físico da empreitada ou produção.
Se não comprovada a adoção deste critério pela manutenção de
contabilidade de custos ou pela apresentação de laudo técnico presume-se
Fl. 3161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
2
que não obedeceu a tal comando, cabendo à Autoridade Fiscal, com fulcro
nos livros e documentos apresentados, apurar os resultados para fins
tributários.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA MENSAL COMPENSADA.
O saldo negativo de IRPJ/CSLL decorrente de estimativa objeto de
Declaração de Compensação não homologada após o encerramento do
período de apuração (31 de dezembro), goza dos atributos de liquidez e
certeza para fins de restituição/compensação.
DEDUÇÕES. ANTECIPAÇÕES.
Verificado que a pessoa jurídica utilizou em compensações as antecipações
que integraram o saldo negativo de IRPJ/CSLL do período, descabe a sua
utilização na dedução do crédito tributário objeto do lançamento.
Somente se admite a dedução de antecipações não restituídas ou utilizadas
para fins de compensação pela contribuinte.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos
que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito
prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração
decorrentes.
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO, INCORREÇÃO OU INEXATIDÃO NO
PREENCHIMENTO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF).
O sujeito passivo que deixar de apresentar a ECF, ou a apresentar com
inexatidões, incorreções ou omissões, sujeita-se à Multa Regulamentar
aplicada nos termos previstos no art. 8o-A, inciso II, do Decreto-lei no
1.598, de 1977. Incabível a análise acerca de eventual elemento subjetivo
da conduta do agente para a aplicação da multa por descumprimento de
obrigação acessória.
MULTA REGULAMENTAR. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. PRINCÍPIO
DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Tratando-se de infrações distintas, é perfeitamente possível a exigência
concomitante da multa regulamentar por omissão, incorreção ou
inexatidão na ECF com a multa de ofício incidente sobre o tributo apurado,
ao final do ano-calendário, com base no lucro real anual, na medida em
que, além de terem sido lançadas em estrita observância da legislação que
rege a matéria, referem-se a diferentes infrações constatadas.
Fl. 3162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
3
A legislação tributária, além de prever as duas condutas como ilícitos
tributários, e de modo isolado, não autoriza, em nenhuma hipótese, a
absorção de uma conduta por outra. Distintos os fatos, a base de cálculo e
os próprios bens jurídicos tutelados por cada uma das normas, verifica-se
inaplicável o princípio da consunção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) conhecer recurso
voluntário ii) dar parcial provimento somente para cancelar a glosa de R$ 11.326.007,60 (e o seu
equivalente na base de cálculo da multa por incorreções/omissões na ECF com relação a essa
glosa), referente “DESPESA REGISTRADA DE JUROS E MULTA DE MORA DE TRIBUTOS PAGOS EM
ATRASO”.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência de IRPJ, CSLL e Outras Multas,
referente GLOSA DE DESPESAS, cujos fatos geradores ocorreram no AC 2015, no montante de R$
53.596.089,68, incluídos juros SELIC e multa de ofício no percentual de 75%.
De acordo Termo de Verificação Fiscal de fls. 2.577-2600, a Recorrente está
constituída como uma sociedade empresária por ações (art. 1.088, Código Civil), tendo seus atos
sujeitos à Lei n° 6.404/1976.
Iniciou suas atividades - a teor de suas demonstrações financeiras - em 1965 e, até
meados de 2019, denominava-se ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A. Seu objeto social consta
no Estatuto como sendo relacionado a serviços de engenharia e sua página eletrônica na internet
Fl. 3163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
4
informa que "(...) é especializada na prestação de serviços de Engenharia Consultiva em suas
diversas especialidades. A empresa atua nos setores de infraestrutura urbana, transportes
multimodais (rodovias, ferrovias, metrôs, portos e aeroportos), edificações, saneamento, energia
(hidráulica, elétrica, térmica e solar) e indústrias, nas áreas de estudos, projetos, gerenciamento,
supervisão e integração, com escritórios permanentes em Florianópolis e São Paulo"
(http://vvww.novaparticipacoes.com/).
A Recorrente informou ser controlada, atualmente, pela "NOVA PARTICIPAÇÕES
S/A" (CNPJ 02.357.415/0001-42), estando inserida num grupo econômico, o qual controla
empresas de segmentos relacionados ao seu objeto social, participando, ao lado de outras
empresas intra ou extra-grupo, de consórcios normalmente ligados a empreendimentos públicos
(usinas, rodovias, ferrovias, linhas de transmissão, metrô, etc). Opera em conjunto com empresas
coligadas e parceiras. Nas demonstrações financeiras publicadas em 30/07/2016, relativas ao
período sob auditoria fiscal, constam explicações acerca das transações entre empresas do mesmo
grupo econômico (nota explicativa n° 9).
Pela análise dos saldos e respectivas colunas, a autoridade fiscal inferiu que as
transações da empresa com pessoas jurídicas controladas pelo mesmo grupo econômico -
doravante "“partes relacionadas”" - afetaram contas a receber ("Clientes"), a pagar
("Fornecedores") e, ainda, mútuos entre elas que, por convenção da empresa, foram agrupadas
sob os títulos "Conta Corrente - ativo" para aqueles por ela concedidos e, para os tomados, "Conta
Corrente - passivo". Notou, ainda, que durante o ano de 2015 foram concedidos mútuos que
elevaram o saldo da "Conta Corrente - ativo" em aproximadamente R$ 230,489 milhões; de outro
lado, a empresa tomou emprestado entre as empresas do mesmo grupo um valor que elevou seu
saldo devedor ("Conta Corrente - passivo") em R$ 41,035 milhões.
Verificou-se, portanto, que a empresa concedeu mútuos em quantidade
significativamente maior que aqueles em que foi tomadora do crédito. Isto em um exercício fiscal
no qual declarou resultado real negativo (lucro real declarado = R$ -101.159.485,59;
SPED/ECF/Ficha M300).
Diante de intimação e reintimações para que apresentasse os comprovantes dos
empréstimos/mútuos passivos (num total de cinco vezes), a empresa alegou dificuldades de
localização de tais arquivos e falta de tempo, chegando mesmo a afirmar que"(...) não há nenhum
documento adicional para oferecermos" (resposta protocolada em 18/07/2019).
Um único documento (cópia com partes ilegíveis, situação relatada à empresa
mediante o TERMO DE CONSTATAÇÃO E REINTIMAÇÃO FISCAL DRF/SBC/SEFIS n° 02/2019),
vinculado a mútuos que a empresa manteve no passado com empresas do mesmo grupo
econômico ("“partes relacionadas”"), foi fornecido em 03/04/2019. Trata-se de um contrato com a
empresa
JACKSON
EMPREENDIMENTOS
S/A
(CNPJ
02.357.415/0001-42,
atual
NOVA
PARTICIPAÇÕES S/A, sua controladora), firmado em 01/01/2013, no valor inicial de R$
100.000.000,00, no qual figura como mutuária.
Fl. 3164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
5
Logo, de acordo com a fiscalização, embora pudesse haver reflexos do referido
mútuo no ano-base 2015, objeto da auditoria, tanto o contrato fornecido quanto seus aditivos não
se prestaram a comprovar a dedução, adição, cômputo ou pagamento de juros/encargos no
decorrer do exercício findo em 31/12/2015.
De acordo com o relatório fiscal, a empresa também foi intimada a apresentar
comprovantes de mútuos ativos, ou seja, empréstimos concedidos por ela a outras pessoas, os
quais também não foram fornecidos no prazo legal, tampouco posteriormente.
Além disso, a empresa foi intimada a comprovar despesas levadas à apuração do
lucro real e relacionadas a contas contábeis dos referidos empréstimos/mútuos, conforme a
nomenclatura utilizada em sua escrituração contábil e fiscal (SPED/ECF; SPED/ECD).
Quanto às deduções não comprovadas, foram investigadas deduções que afetaram
o "lucro real" do ano-base 2015, cujo valor, declarado pela empresa em sua SPED/ECF, atingiu R$ -
101.159.485,59, portanto, um "prejuízo fiscal" - nomenclatura para quando o lucro real é
negativo.
As deduções investigadas foram tanto aquelas informadas pela empresa na sua
apuração do resultado contábil (lucro líquido do exercício que é base inicial para apurar o "lucro
real"), quanto as deduções informadas na apuração do denominado "lucro real" - estas últimas,
mais rígidas, taxativamente previstas pelo legislador pátrio (art. 3o, CTN).
A fiscalização relatou que de todas essas deduções levadas aos resultados, contábil
e real, uma parte não foi comprovada pela empresa por meio das explicações e documentos
digitais fornecidos, seja porque ausente prova hábil a sustentar as alegações, seja porque ausente
previsão legal que as sustentasse.
Para um melhor entendimento das conclusões a que chegou a autoridade
tributária, foram separadas as deduções no resultado contábil daquelas feitas na apuração do
resultado real ("lucro real").
Consta do TVF, ainda, que o resultado contábil foi declarado pela empresa na ficha
L300 da declaração SPED/ECF, enquanto o resultado real o foi na ficha M300. Dessa forma, a partir
do item ‘1.1’, passou-se a tratar das DEDUÇÕES NO RESULTADO CONTÁBIL e, a partir do item ‘1.2’,
da DEDUÇÃO NO RESULTADO REAL.
No item ‘2’, discorreu-se sobre as RECEITAS FINANCEIRAS NÃO COMPUTADAS na
apuração do lucro real. Já no item ‘3’, a autoridade fiscal descreveu a incidência e apuração do IOF
sobre as operações de mútuo. No item ‘4’ do TVF, a autoridade fiscal discorreu sobre a multa
decorrente de omissão na escrita fiscal. Como já descrito, a empresa deixou de registrar
contabilmente algumas receitas que deveriam ser computadas na apuração do resultado contábil
e fiscal. Também escriturou na declaração SPED/ECF, relativa ao exercício findo em 31/12/2015,
valores incorretos face à legislação tributária e, por fim, deixou de escriturar o valor devido a título
Fl. 3165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
6
de IOF. Para uma visão geral de tais omissões/incorreções praticadas na escrituração da
declaração SPED/ECF, foi elaborada a tabela ali constante.
Essas supostas omissões e incorreções configurariam infração à legislação
tributária, nos termos do art. 57 da MP 2.158-35/2001, com a redação que lhe conferiu a Lei n°
12.873/2013, bem como do art. 16 da Lei n° 9.779/1999 e da legislação que trata da declaração
SPED/ECF (art. 6o da IN RFB n° 1.422/2013).
A multa aplicada teve por fundamento o art. 8°-A do Decreto-Lei n° 1.598/1977, o
qual reproduz norma contida na MP n° 2.158-35/2001.
A conjugação dos dispositivos mencionados permitiu que fossem tomadas as
transações dispostas na tabela acima como base de cálculo da multa, sobre a qual foi aplicada a
alíquota de 3%, eis que ou omitidas ou incorretas as mencionadas transações na declaração
SPED/ECF. Consequentemente, a multa decorrente da infração descrita no art. 6o da IN RFB n°
1422/2013 c/c art. 8°-A do Decreto-Lei n° 1.598/1977 foi calculada da seguinte forma: 0,03 x (R$
140.035.709,04 + R$ 32.998.785,69 + R$ 11.326.007,60 + R$ 1.340.085,80 + R$ 10.016.244,14) =
R$ 6.472.582,51.
No tocante aos REFLEXOS NA APURAÇÃO DA CSLL, a autoridade apontou a
inteligência do art. 28 da Lei no 9.430/1996, segundo o qual o resultado contábil será utilizado
tanto na apuração do IRPJ quanto da CSLL.
Assim, ao resultado contábil antes declarado foram adicionadas as glosas acima
descritas, decorrentes de deduções do resultado que não restaram comprovadas pela empresa,
após intimada. Também foram adicionadas ao resultado contábil as receitas financeiras
decorrentes dos juros/encargos sobre mútuos mantidos com “partes relacionadas”, bem como a
atualização dos recebíveis dessas mesmas partes que a ENGEVIX, no ano de 2015, não
contabilizou.
Por fim, foi glosada a dedução de R$ 92.829.002,88 efetuada pela empresa na
apuração da base de cálculo da CSLL (ECF/ficha M350, linha 51445). A fiscalização entendeu que
tal campo possui motivo igual ao destinado a ''Outras Exclusões - qualquer indicador de
relacionamento" da ficha M300/SPED/ECF (lucro real), esta última alvo de explicações da empresa
que, após auditoria, restaram incapazes de sustentar a dedução.
O valor lançado a título de IOF (processo no 15746.720398/2020-18), no total de R$
9.720.983,77, foi computado como despesa no resultado contábil, refletindo, assim, na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL. O resultado líquido e o resultado real do exercício findo em 31/12/2015,
após a auditoria fiscal, constam no Anexo ao TVF, bem como a nova base de cálculo da CSLL,
sendo relevante frisar a consideração do estoque de prejuízos fiscais operacionais declarados pela
empresa até 31/12/2014 e eventuais autuações fiscais posteriores modificativas, a saber: • Saldo
de prejuízos fiscais: R$ 260.262.619,85. No anexo ao TVF, constam tabelam com o recálculo do
Resultado Líquido do Exercício.
Fl. 3166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
7
A Impugnação argumentou nos termos do resumo do relatório da DRJ:
a) não podem ser mantidas as glosas referentes às seguintes despesas i)
34601010002 - juros pagos ou incorridos em empréstimos e financiamentos; ii) 34601010006 –
juros e multa de mora de tributos pagos em atraso; iii) 34601010007 - juros e multas de
fornecedores pagos em atraso; e iv) 34601010020 – juros pagos ou incorridos sobre mútuos;
b) não procede a alegada omissão no registro de variação monetária ativa (juros de
mútuos ativos);
c) não foi indevida a exclusão de receitas do lucro líquido, cuja verdadeira causa se
justifica na aplicação da metodologia POC — Percentage of Completion no ajuste das receitas
atreladas a contratos de construção de longo prazo, prevista na Instrução Normativa 21/79 e no
artigo 407 do RIR/997 (aplicável à época dos fatos) e tratada no Pronunciamento Técnico CPC 17;
d) faz-se necessário o abatimento das estimativas mensais recolhidas, devendo ser
revisto o saldo porventura mantido depois de enfrentadas as questões acima, com vistas à sua
redução mediante dedução das estimativas mensais de IRPJ e CSLL liquidadas pela Impugnante
mediante os PER/DCOMPs no 13238.45765.151216.1.3.03-0409 e no 21874.93967.151216.1.3.02-
9010;
e) é inexigível a multa aplicada por incorreções/omissões na ECF, pois, se revertidas
as glosas perpetradas e se admitida a validade das outras exclusões consideradas pela Impugnante
em sua ECF, então ficará totalmente esvaziada a razão da multa aplicada, cuja cobrança está
incontestavelmente associada à manutenção das infrações que resultaram nas exigências fiscais
combatidas.
A DRJ julgou improcedente a impugnação.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da Impugnação.
A PGFN não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecido.
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência de IRPJ, CSLL e Outras Multas,
cujos fatos geradores ocorreram no AC 2015, no montante de R$ 53.596.089,68, incluídos juros
SELIC e multa de ofício no percentual de 75%. O presente processo administrativo foi iniciado com
a lavratura de três autos de infração.
Fl. 3167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
8
Dois destes autos de infração cobram IRPJ e CSLL referente ao ano-calendário de
2015, com multa de ofício de 75%, calculados em razão de suposta: (a) ausência de comprovação
de despesas computadas no lucro do exercício; (b) omissão no registro de variações monetárias
ativas vinculadas a mútuos mantidos com partes relacionadas; e (c) indevida exclusão de valores
do lucro líquido.
O terceiro auto de infração exige multa no importe de R$ 6.472.582,51 em razão da
alegada apresentação da escrituração contábil fiscal (ECF) do mesmo ano-calendário de 2015 com
informações incorretas, inexatas ou omitidas —consequência direta dos itens acima dispostos.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, a Recorrente, no curso da fiscalização, não
teria logrado apresentar documentos suficientes a suportar as seguintes despesas:
i) 34601010002 - juros pagos ou incorridos em empréstimos e financiamentos;
ii) 34601010006 – juros e multa de mora de tributos pagos em atraso;
iii) 34601010007 - juros e multas de fornecedores pagos em atraso; e
iv) 34602010001 – variação cambial passiva.
DA GLOSA REFERENTE À DESPESA REGISTRADA NA CONTA CONTÁBIL - JUROS
PAGOS OU INCORRIDOS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.
Relatou a fiscalização que foi efetuada a glosa da despesa/dedução no valor de R$
32.998.785,69, registrado na conta 34601010002 — que está vinculada à conta 3.01.01.09.01.08
("(-) Outras Despesas Financeiras") da SPED/ECF/L300 e que tal glosa se compõe do valor de R$
25.390.822,72, referente a um lançamento contábil efetuado no dia 01/12/2015 (o qual faz
menção à Engevix Construções), além de R$ 10.816.978,48, relativos a um lançamento contábil
datado de 30/06/2015 (cujo histórico diz ‘VALOR REFERENTE A CORREÇÃO DO SALDO DE
EMPRÉSTIMO’).
Argumentou a Recorrente que a quase totalidade dos R$ 25.390.822,72 que haviam
sido atrelados à Engevix Construções, mais especificamente a quantia de R$ 25.113.280,00 (6x R$
4.084.000,00 + R$ 609.280,00), foram anulados sob a rubrica de amortizações/regularização em
valor equivalente. Essas amortizações/regularização foram feitas na mesma data do lançamento
de R$ 25.390.822,72, justamente para neutralizar os efeitos do equivocado lançamento, não se
podendo negar o efeito neutralizador pretendido sob a frágil argumentação de que a empresa
deveria ter empregado o termo estorno.
Acrescentou que a terminologia empregada não deve se sobrepor ao efeito
concreto dos lançamentos perpetrados, que não foi outro senão a contraposição de valores com
vistas a anular o resultado dos lançamentos, na extensão em que contrapostos.
Segundo a Recorrente, o Auditor-Fiscal olvidou-se de tomar em consideração os
juros verdadeiramente atribuídos aos contratos bancários controlados na conta contábil
21101010001 e devidamente anexados aos autos (vide docs. 115, 119, 120 e 121 dos arquivos não
Fl. 3168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
9
pagináveis), a despeito de ter chamado atenção, no curso da fiscalização, aos ajustes em
renegociações travadas junto ao Bradesco, ao Banco Banrisul e ao Banco BIC em 07/2015,
conforme documentos de fls. 142/162 e arquivos não pagináveis.
Alega que não pretendeu atribuir todo o ajuste feito em 07/2015 à negociação
travada com o Bradesco, daí porque entende ser descabida a glosa perpetrada com base na
dúvida suscitada quanto a um único aditivo firmado com o Bradesco, sendo possível se constatar,
em sua opinião, a efetiva concretude dos juros incorridos com empréstimos bancários no período,
tal qual se vê na planilha anexada.
Aduziu a Recorrente que a DRJ, ao manter a glosa integral da conta contábil
34601010002, apenas repetiu os dizeres da fiscalização de que (a) a utilização do termo
amortização ao invés de estornou não possibilita a neutralização do valor de R$ 25.390.822,72,
atrelada à Engevix Construções, e (b) não haveria prova da despesa de R$ 10.816.978,48 em que
pese existir Aditivo próprio firmado com o terceiro (Banco Bradesco).
Defende a Recorrente que as razões da fiscalização não podem prevalecer porque
houve anulação quase da totalidade da quantia e, assim, a utilização de termo amortização ao
invés de estorno não pode ser suficiente para manutenção da glosa e porque a existência de um
aditivo é sim prova suficiente para a existência da despesa, caso contrário não há como se provar
essa despesa de fato.
Alegou a Recorrente que dos R$ 25.390.822,72 que haviam sido atrelados à Engevix
Construções, mais especificamente, R$ 25.113.280,00 (6x R$ 4.084.000,00 + R$ 609.280,00),
foram anulados sob a rubrica de amortizações/regularização em valor equivalente e que essas
amortizações/regularização foram feitas na mesma data do lançamento de R$ 25.390.822,72
justamente para neutralizar os efeitos do equivocado lançamento.
Considerando isto aduz que se não se poderia negar o efeito neutralizador
pretendido pela Recorrente sob a argumentação de que a empresa deveria ter se validado do
emprego do termo estorno ou ter trazido qualquer outra prova. Afirma que a prova única e
suficiente já existe porque no mesmo dia, houve a neutralização deste lançamento em razão de
erro, seja com o emprego da palavra “estorno” ou “amortização”, já que os efeitos foram os
mesmos.
Argumentou a Recorrente que a terminologia empregada não deve se sobrepor ao
efeito concreto dos lançamentos perpetrados, que seria a contraposição de valores em ordem a
anular o resultado dos lançamentos, na extensão em que contrapostos e que diante da
contraposição de lançamentos verificada, outra não poderia ser a conclusão senão a de que os R$
25.390.822,72 originariamente lançados não importou diminuição do lucro do exercício,
porquanto anulados por lançamentos contrapostos no mesmo dia.
Acredita a Recorrente que o Auditor Fiscal olvidou-se de tomar em consideração os
juros verdadeiramente atribuídos aos contratos bancários controlados na conta contábil
21101010001 e devidamente anexados aos autos (vide docs. 115, 119, 120 e 121 dos arquivos não
Fl. 3169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
10
pagináveis) e que tal questão teria sido ignorada pela DRJ e que ao glosar o saldo da conta integral
atribuindo falta de provas a despesas anuladas (Engevix Construções) e não comprovadas (Banco
Bradesco), acabou-se por glosar outras despesas devidamente comprovadas e para as quais nada
foi trazido pela d. fiscalização.
Afirma a Recorrente que, no curso da fiscalização, chamou a atenção aos ajustes em
renegociações travadas junto ao Bradesco, mas deixou bem claro que tinham outras junto, por
exemplo, ao Banco Banrisul e ao Banco BIC em 07/2015, conforme documentos apresentados no
curso da fiscalização —fls. 142/162 e arquivos não pagináveis acostados aos autos do processo
administrativo.
Aduz que não atribuiu todo o ajuste feito em 07/2015 à negociação travada com o
Bradesco, daí porque é descabida a glosa perpetrada com base na dúvida suscitada quanto a este
único aditivo firmado com o Bradesco e que dos documentos apresentados seria possível perceber
a efetiva concretude dos juros incorridos com empréstimos bancários no período, tal qual se vê da
planilha anexa (fls. 2720/2740).
Menciona que a planilha abaixo permite a conclusão quanto ao acerto da
Recorrente quanto ao registro e à consequente dedução de despesas de juros vinculados a
contratos bancários no ano de 2015:

Afirma a Recorrente que ao glosar o saldo integral da conta contábil 34601010002,
na prática, acabou por desprezá-lo e por negar o direito ao lançamento de juros
incontestavelmente devidos.
Portanto, a Recorrente argumentou que os juros debitados na conta contábil
34601010002 teriam sido estornados, sendo que a quase totalidade dos R$ 25.390.822,72 que
haviam sido atrelados à Engevix Construções, teriam sido anulados sob a rubrica de
amortizações/regularização em valor equivalente, feitas na mesma data do equivocado
lançamento de R$ 25.390.822,72, com o intuito de neutralizar seus efeitos.
A DRJ esclareceu que em consulta aos lançamentos dessa conta, foram identificados
6 (seis) lançamentos no dia 01/12/2015 (mesmo dia do lançamento de R$ 25.390.822,72), no valor
de R$ 4.084.000,00 cada, todos com o seguinte histórico: "AMORTIZAÇÃO JUROS SOB
Fl. 3170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
11
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 2015". Observou-se que o histórico do lançamento não faz menção à
empresa Engevix Construções ou a um possível estorno de lançamento anterior, ao contrário,
denota amortização de empréstimos bancários, e não tomados de “partes relacionadas” (no caso,
a Engevix Construções).
Relatou também a DRJ:
Também na mesma data foi identificado um lançamento no valor de R$ 609.280,00, cujo
histórico manifesta: "REGUL EMPRÉSTIMOS CURTO PRAZO". Novamente, aqui não se
observou estorno de lançamento anterior, ou menção a mútuos com empresa do mesmo
grupo econômico.
Interessante pontuar que, nessa mesma conta, a empresa efetuou, segundo consta do
TVF, 6 (seis) lançamentos no decorrer do exercício — entre 01/01/2015 e 31/12/2015 —
contendo a palavra "estorno", o que denota que, quando desejou reverter operações,
usou no histórico a palavra adequada à caracterização da neutralização do lançamento
contábil.
Além disso, não foram comprovados os alegados estornos com aditivos contratuais,
transferências bancárias ou outros elementos hábeis e idôneos, uma vez que a
documentação de fls. 142/162 (abaixo discriminada), bem como aquela juntada como
arquivos não-pagináveis, não fazem menção a operações de crédito entre a autuada e a
empresa Engevix Construções (“parte relacionada”).
- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO n° 304.401.301, emitida em 02/02/2015 por ENGEVIX
ENGENHARIA S.A. em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 20.000.000,00, com
vencimento final em 04/03/2015;
- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO n° 3.556.993, emitida em 14/04/2015 por ENGEVIX
ENGENHARIA S.A. em favor do Banco Bradesco S.A., no valor de R$ 10.000.000,00, com
vencimento final em 12/06/2015;
- ADITIVO À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO n° 6.412.736, emitido em 04/12/2012 por
ENGEVIX ENGENHARIA S.A. em favor do Banco Bradesco S.A., no valor de R$
50.000.000,00, com vencimento final em 04/12/2015, o qual teve por objeto a
REALOCAÇÃO DAS PARCELAS, ALTERAÇÃO DO VENCIMENTO FINAL DA CÉDULA E
ALTERAÇÃO DA TAXA DE JUROS.
Há que se registrar que não foram glosadas pela Fiscalização as despesas com juros
decorrentes de empréstimos tomados junto às instituições bancárias apontadas pela
autuada na tabela supra, mas tão somente os lançamentos contábeis especificados no
item ‘1.1.1’ do TVF (conta contábil 34601010002).
Nesse cenário, verifica-se que os argumentos da Recorrente não foram suficientes
para combater o auto de infração e a decisão da DRJ.
Com isso, entendemos que está correta a conclusão da DRJ e que deve ser
mantida a glosa de R$ 25.390.822,72, referente ao lançamento contábil efetuado no dia
01/12/2015, vez que não restou comprovada a tomada de empréstimo junto à Engevix
Fl. 3171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
12
Construções no período de apuração em referência, tampouco os alegados estornos do referido
lançamento.
Quanto ao lançamento contábil no valor de R$ 10.816.978,48, efetuado em
30/06/2015 na conta 34601010002, também foi objeto de glosa pela autoridade fiscal.
O histórico do lançamento foi simplesmente: ‘VALOR REFERENTE A CORREÇÃO DO
SALDO DE EMPRÉSTIMO’). Em face dessas poucas informações, a autoridade autuante solicitou
detalhamento mediante o Termo de Intimação Fiscal DRF/SBC/SEFIS/TCGL no 03/2020. Em
resposta, a empresa apresentou um CD-ROM, sobre o qual consta do TVF o seguinte:
E, na mídia apresentada, foi encontrada uma pasta intitulada "item 13" contendo um único
arquivo denominado "5° aditivo 6.412.736_50MM Vlr 24.999.999,96 11.03.2015
restruturação", cujo conteúdo, porém, não faz prova da despesa de R$ 10.816.978,48.
Trata-se de um aditivo ao contrato de empréstimo bancário firmado com o Banco Bradesco
em 04/12/2012, uma Cédula de Crédito Bancário no valor original de R$ 50.000.000,00 que
seria paga num prazo de 36 meses, findando-se em 04/12/2015. O aditivo veicula
alterações na taxa de juros (que era de 3,05% a.a. e passou a ser de 2,39% a.a.) e na data
de vencimento do contrato (cujo termo final seria 04/12/2015, mas passou a ser
16/02/2017). A cópia digital apresentada não trouxe assinaturas dos representantes do
Banco Bradesco, tampouco foi possível identificar a data em que foi firmado. (grifou-se)
Em face desses argumentos a DRJ concluiu após investigação:
Não se identificou, seja por ocasião do procedimento fiscal, seja da impugnação do
lançamento, a origem do cômputo, como despesa, do valor de R$ 10.816.978,48 em
30/06/2015 na conta contábil 34601010002. Ratifica-se a conclusão da Fiscalização de que
o mero aditamento de um contrato com vistas à diminuição dos encargos não traz
necessariamente uma nova despesa,
Destarte, deve ser mantida a glosa do referido valor, que sequer foi contestada na
peça de defesa.
DA GLOSA REFERENTE À DESPESA REGISTRADA DE JUROS E MULTA DE MORA DE
TRIBUTOS PAGOS EM ATRASO
De acordo com o auto de infração foi efetuada a glosa da despesa/dedução no valor
de R$ 11.326.007,60, consistente na diferença entre o valor registrado na conta 34601010006 (R$
14.849.013,12) — que foi levado à conta 3.01.01.09.01.08 ("(-) Outras Despesas Financeiras") da
SPED/ECF/L300 – e o valor confirmado pela Fiscalização (R$ 3.523.005,51).
Argumentou inicialmente a então Impugnante que a multa e os juros atrelados ao
parcelamento previdenciário foram contabilizados como despesas em 2015 porque apenas em
02/2015 que o débito foi reconhecido em LDCG e parcelado, consoante assim pode ser verificado
na documentação anexa (Doc. 4, fls. 2.741/2.837).
Complementou a defesa que, de acordo com o regime de competência, está
absolutamente correto o lançamento da despesa ao tempo em que reconhecida a obrigação de
Fl. 3172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
13
seu pagamento, o que tornaria manifestamente descabida a glosa dos juros e multa vinculados ao
parcelamento previdenciário aqui referido.
Quanto às multas e juros compensados em DCOMPs (Doc. 5, fls. 2.838/2.877),
admitiu que foram reconhecidas e pagas em período anterior a 2015, mais especificamente no
ano de 2014. Defendeu ser pacífico o entendimento de que é possível o registro a posteriori da
despesa, quando comprovada sua efetiva existência e quando demonstrado que o registro em
período posterior não teve o condão de lesar o Fisco, devendo ser respeitado, em qualquer caso, o
período quinquenal. Nesse sentido, destacou recente julgamento do CARF (Acórdão no 1302-
004.990, de 10/11/2020) em interpretação do artigo 273 do RIR/99, em vigor à época dos fatos.
Segundo a Recorrente, não há qualquer espaço para dúvida quanto à efetiva
existência das despesas, atestadas pelas próprias DComps transmitidas, nem houve prejuízo ao
Fisco com o registro tardio, uma vez que não houve duplicidade de lançamento das despesas. Isto
porque, embora tenham sido confessadas e quitadas em 2014, efetivamente não foram lançadas
como despesas naquele ano, consoante o Razão da conta no 34601010006 (Doc. 6, fls.
2.878/2.879). Além disso, argumentou que declarou prejuízo fiscal tanto em 2014 quanto em 2015
(doc. 7, fls. 2.880/2.881), pelo que se deve refutar qualquer pensamento de que as despesas
poderiam ter sido postergadas como forma de administrar o lucro tributável.
O Recurso Voluntário aponta que a DRJ rejeitou a impugnação da Recorrente
porque não teria havido comprovação de apuração de prejuízo fiscal em 2015, mas apenas em
2014 e que, no entanto, a DRJ e a fiscalização têm estes dados e que, se fosse o caso, poderia ter
havido uma diligência fiscal.
Ademais, esclareceu o Recurso Voluntário que apenas demonstrou o prejuízo fiscal
em 2014, pois foi o ano de competência das despesas e, assim, para o afastamento de lesão ao
fisco a prova necessária é atinente a este período. Se em 2015, houve apuração de lucro ou
prejuízo fiscal não há lesão ao fisco em sua opinião. De toda forma, defende que apontou no
Recurso Voluntário tal ponto (doc. 2 do recurso).
Na sequência desenvolveu o raciocínio no sentido de que em 2015, a Recorrente
registrou despesas com juros e multa de mora de tributos pagos em atraso no valor total de R$
14.849.013,12, dos quais o fiscal glosou R$ 11.326.007,60 e que a glosa fiscal decorre de, no
entanto, em suas palavras, na falta de análise detida dos documentos.
Afirma que em relação às despesas do parcelamento previdenciário, o Auditor Fiscal
deixou escapar que a multa e os juros atrelados ao parcelamento previdenciário foram
contabilizados como despesas em 2015 porque foi apenas em 02/2015 que o débito foi
reconhecido em LDCG e parcelado, consoante assim pode ser verificado da documentação anexa
(fls. 2741/2837).
Defende que de acordo ao regime de competência, estaria correto o lançamento da
despesa ao tempo em que RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE SEU PAGAMENTO, ou seja, no
Fl. 3173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
14
momento em que houve confissão de dívida, o que tornaria descabida a glosa dos juros e multa
vinculados ao parcelamento previdenciário.
Quanto às multas e juros compensados em DCOMPs, as quais se encontram anexas
à impugnação (fls. 2838/2877), apesar de terem sido reconhecidas e pagas em 2014, o seu
reconhecimento em 2015 não lesa o fisco na opinião da Recorrente.
Neste ponto, entende a Recorrente que é tranquilo o entendimento de que é
possível o registro a posteriori da despesa, quando comprovada sua efetiva existência e quando
demonstrado que o registro em período posterior não teve o condão de lesar o Fisco, devendo ser
respeitado, em qualquer caso, o período quinquenal para o registro.
Defende ainda a Recorrente que demonstrou na peça de defesa que não há prejuízo
ao fisco, já que a despesa não foi registrada em duplicidade em 2014 (fls. 2878/2879) e houve
naquele período declaração de prejuízo fiscal (fls. 2880/2881).
Ocorre que o Auditor Fiscal relatou ter analisado o conjunto dos recolhimentos em
DARF efetuados entre 01/01/2015 e 31/12/2015 e o conjunto das compensações (PER/DComp) e
verificou que tanto no caso das compensações tributárias quanto no dos recolhimentos em DARF,
foram considerados os seguintes critérios, tendo em vista a nomenclatura da conta contábil,
conforme relatado pela decisão da DRJ:
• Juros e multas pagos em qualquer recolhimento, e não apenas nos parcelamentos, como
afirmou a empresa;
• Juros e multas compensados com qualquer crédito, independente do ano/período do
crédito;
• Juros e multas compensados de débitos parcelados ou não. Todo débito compensado foi,
portanto, considerado.
A pesquisa efetuada demonstrou que a empresa pagou juros e multas, no decorrer do ano
de 2015, nos seguintes valores e origens (vide arquivos "PGTO DARF MULTA, JUROS 2015" e
"PERDCOMP — JUROS MULTAS"):
• Multas em recolhimentos DARF: R$ 1.008.694,21;
• Multas em compensações (PER/DComp): R$ 565.171,33;
• Juros em recolhimentos DARF: R$ 1.886.441,58;
• Juros em compensações (PER/DComp): R$ 62.698,39;
• TOTAL em juros e multas = R$ 3.523.005,51.
Vê-se que foram encontrados, nos documentos de arrecadação e compensação tributária,
valores menores que os havidos pela autuada durante o exercício de 2015, mesmo
alargando-se a base de pesquisa de tais rubricas. Foram desconsideradas as compensações
transmitidas em período diferente de 2015, bem como as cópias digitais de documentos
internos da empresa (relatórios, planilhas etc.) sem relação com as explicações solicitadas,
além de cópias de DARF sem autenticação bancária ou comprovante de quitação.
Fl. 3174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
15
Considerando que o parcelamento em que foram incluídas as despesas com juros e multas
fora consolidado em 26/02/2015, embora tenha abrangido tributos com fatos geradores
ocorridos em 2014 e 2015 (fls. 2.748/2.752), tem-se por irreparável a glosa efetuada pela
autoridade fiscal. Isto porque se baseou, como antes demonstrado, em extração de juros e
multas pagos em qualquer recolhimento, e não apenas nos parcelamentos, bem como de
juros e multas compensados de débitos parcelados, durante o período de apuração (AC
2015), tendo sido desconsideradas apenas as cópias de DARF sem autenticação bancária ou
comprovante de quitação, assim como as compensações declaradas em período diverso
(adiante tratadas).
A DRJ entendeu que assistia razão à então Impugnante quando afirmou ser possível
a dedução de despesas em competências subsequentes, desde que isso não cause redução
indevida do lucro real, uma vez que a figura da postergação da despesa (exclusão do seu valor da
apuração do lucro líquido) é distinta da postergação do imposto. O artigo 273 do RIR/99 dispunha
a respeito na época dos fatos, conforme abaixo transcrito:
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita, rendimento, custo
ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento para lançamento de
imposto, diferença de imposto, atualização monetária, quando for o caso, ou multa, se dela resultar
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior ao em que seria
devido; ou
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto ao período de
apuração de competência de receitas, rendimentos ou deduções será feito pelo valor líquido, depois
de compensada a diminuição do imposto lançado em outro período de apuração a que o contribuinte
tiver direito em decorrência da aplicação do disposto no § 2o do art. 247 (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 6o, § 6o).
§ 2o O disposto no parágrafo anterior e no § 2o do art. 247 não exclui a cobrança de atualização
monetária, quando for o caso, multa de mora e juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido
postergação de pagamento do imposto em virtude de inexatidão quanto ao período de competência
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 7o, e Decreto-Lei no 1.967, de 23 de novembro de 1982, art.
16).
Assim, a conclusão da DRJ foi no sentido de que embora o registro da despesa pelo
regime de competência constitua o procedimento adequado, o erro quanto ao momento do
registro de despesa ou custo constituirá fato sem relevância fiscal quando não houver postergação
do pagamento do imposto ou sua redução indevida em qualquer período de apuração. A
postergação de despesa não implica necessariamente a postergação de impostos. A redução
indevida , por outro lado, poderá ocorrer apenas no caso em que tenha sido apurado prejuízo fiscal
no período de competência, sob pena de que o registro posterior da despesa possa caracterizar
burla ao limite de compensação de prejuízo fiscal.
Ou seja, restou reconhecido pela DRJ que a postergação de despesa e postergação
de imposto são institutos diferentes e que no presente caso é aplicável o entendimento no
Fl. 3175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
16
sentido de que nada obsta a possibilidade de registro, em período posterior, de uma legítima
dedução, desde que isso não cause redução indevida do lucro real.
A Recorrente afirmou que declarou prejuízo fiscal tanto em 2014 (ano em que
foram transmitidas as DComps) quanto em 2015 (ano em que se pretendeu o aproveitamento das
despesas mediante dedução), fazendo referência aos documentos de fls. 2.880/2.881.
No entanto, entendeu a DRJ que não restou plenamente comprovado que não
houve burla ao limite de compensação de prejuízo fiscal no ano de 2015.
Ou seja, a DRJ rejeitou a impugnação da Recorrente, pois entendeu que não houve
comprovação de apuração de prejuízo fiscal em 2015, mas apenas em 2014.
Nesse raciocínio, temos de concordar com a Recorrente no sentido de que se em
2015 ocorreu apuração de lucro ou prejuízo fiscal significaria que não há lesão ao fisco.
Consequentemente, entendo que a questão passou a ser sobre a existência de prova ou não sobre
o prejuízo em 2015.
Ora, de fato, em 2015, a Recorrente registrou despesas com juros e multa de mora
de tributos pagos em atraso no valor total de R$ 14.849.013,12, dos quais o fiscal glosou R$
11.326.007,60.
Segue abaixo trecho da explicação fiscal, bem como planilha elaborada pela
Recorrente das despesas declaradas versus mantidas versus glosadas no trabalho fiscal:

Ocorre que Recorrente apresentou documentos que, nesse aspecto, poderiam
afasta a glosa fiscal decorrente.
Fl. 3176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
17
Em relação às despesas do parcelamento previdenciário, o Auditor Fiscal não
constatou que a multa e os juros atrelados ao parcelamento previdenciário foram contabilizados
como despesas em 2015 porque foi apenas em 02/2015 que o débito foi reconhecido em LDCG e
parcelado, consoante assim pode ser verificado da documentação anexa (fls. 2741/2837).
Do quadro de consolidação que acompanha o Discriminativo da Consolidação de
Parcelamento é possível verificar o acerto da Recorrente quanto ao registro das despesas e
questão:

Em acordo ao regime de competência, está correto o lançamento da despesa ao
tempo em que RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE SEU PAGAMENTO, ou seja, no momento em que
houve confissão de dívida, o que torna descabida a glosa dos juros e multa vinculados ao
parcelamento previdenciário aqui referido.
Quanto às multas e juros compensados em DCOMPs, as quais se encontram anexas
à impugnação (fls. 2838/2877), apesar de terem sido reconhecidas e pagas em 2014, o seu
reconhecimento em 2015 não lesa o fisco.
Neste ponto, pode-se aplicar o entendimento de que é possível o registro a
posteriori da despesa, quando comprovada sua efetiva existência e quando demonstrado que o
registro em período posterior não teve o condão de lesar o Fisco, devendo ser respeitado, em
qualquer caso, o período quinquenal para o registro.
Nesse sentido, destaca-se recente julgamento do CARF em interpretação do artigo
273 do RIR/99, em vigor à época dos fatos:
Entendo que a Recorrente demonstrou na peça de defesa que não há prejuízo ao
fisco, já que a despesa não foi registrada em duplicidade em 2014 (fls. 2878/2879) e houve
naquele período declaração de prejuízo fiscal (fls. 2880/2881).
Segue trecho da Impugnação
“Também é fácil comprovar que o registro tardio da despesa não acarretou prejuízo ao
Fisco. Nesse sentido, cabe descartar, primeiramente, qualquer possível dúvida com
relação à eventual duplicidade de lançamento das despesas. E, para tanto, basta verificar
que, embora tenham sido confessadas e quitadas em 2014, efetivamente não foram
lançadas como despesas naquele ano, consoante é possível verificar do Razão, Conta
Contábil 34601010006 (“juros e multa de mora de tributos pagos em atraso”) (doc. 6):
Fl. 3177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
18

Consoante se vê, não foram registradas despesas vinculadas a DCOMPs, tampouco
despesas em valores compatíveis com as DCOMPs aqui comentadas, o que torna inconteste
a conclusão de que essas despesas não foram aproveitadas na apuração do lucro do ano de
2014.
Demonstrada a inocorrência de registro duplicado, cabe também chamar a atenção ao fato
de que a Recorrente declarou prejuízo fiscal, tanto em 2015 como em 2014 (doc. 7), fato
suficiente para refutar qualquer pensamento de que a despesa poderia ter sido postergada
como forma de administrar o lucro tributável.
E, diante do quanto aqui demonstrado, é de rigor seja anulada a glosa perpetrada também
neste item.”
Por outro lado, a Recorrente apresentou no Recurso Voluntário a apuração de
prejuízo fiscal antes da revisitação fiscal (fls. 3062-3070).
Nesse cenário, encaminho meu voto no sentido de que seja cancelada a glosa de R$
11.326.007,60, bem como afastando a multa aplicada por incorreções/omissões na ECF com
relação a essa glosa.
DA GLOSA REFERENTE À DESPESA JUROS E MULTA DE FORNECEDORES PAGOS EM
ATRASO
Acerca da conta contábil 34601010007, referentes a JUROS E MULTA DE
FORNECEDORES PAGOS EM ATRASO, consta do TVF, às fls. 2585, que seu saldo foi levado à conta
3.01.01.09.01.08 ("(-) Outras Despesas Financeiras") da SPED/ECF/L300, com valor de
despesa/dedução de R$ 3.471.979,83.
Assim explicou a empresa quando questionada sobre o tema:
Juros e Multa pagos em atraso, os valores mais relevantes é do INSS. Documento
comprobatório são os comprovantes de pagamento.
Acompanhou referida explicação o arquivo intitulado "Juros de Fornecedores em
Atraso".
Da análise desse documento digital, foram validadas pela fiscalização despesas com
juros/multa no valor de R$ 2.131.895,00 apenas, já que, nesses documentos foram localizadas
pela autoridade fiscalizadora PERDCOMPs, cujas rubricas e valores já haviam sido consideradas (na
conta contábil 34601010006).
Fl. 3178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
19
Desta forma, houve a correta glosa da diferença (R$ 3.471.979,83 - R$ 2.131.895,00
= R$ 1.340.085,80) que, portanto, foi adicionada ao resultado contábil.
A Recorrente contestou com alegação de insuficiência da motivação da glosa e a
inviabilidade do devido exercício do direito de defesa.
Importante destacar que a autoridade fiscal explicitou no TVF que a empresa que
obteve rendimentos tributáveis num dado exercício deve levá-los à apuração contábil e, sendo
submetida ao regime previsto pelo art. 2° da Lei n° 9.430/1996, deve efetuar os ajustes
determinados pela legislação tributária com vistas a obter o denominado "lucro real", base sobre a
qual se aplicam as alíquotas de cada uma das exações.
Restou claro que a dedução em apreço não foi comprovada pela empresa mediante
as explicações e documentos digitais fornecidos, tendo-se por ausente prova hábil a sustentá-la.
Por todo o exposto, deve ser mantida a glosa tratada neste item.
DA GLOSA REFERENTE À DESPESA JUROS PAGOS OU INCORRIDOS SOBRE MÚTUOS
Este tópico é referente a dois mútuos tomados das empresas Nova Participações
(razão social anterior era Jackson Empreendimentos) e Ecovix. Os juros glosados, consoante
relatado pelo Auditor Fiscal foram atribuídos a mútuos tomados das empresas Nova Participações
(razão social anterior era Jackson Empreendimentos) e Ecovix.
O Auditor Fiscal apontou que, na inexistência de contratos escritos com indicação
das taxas de juros reais praticadas, bem como na inexistência de prova de recebimentos e
pagamentos desses juros, não seria possível admitir as despesas lançadas nessa conta contábil.
Ocorre que de fato existe contrato escrito de mútuo entre a Jackson
Empreendimentos (antiga razão social de Nova Participações) e a Recorrente, o qual perdurava
desde janeiro de 2013, com expressa previsão da cobrança de taxa de juros de 0,7% a.m.3 sobre o
saldo mutuado.
O contrato e seus aditivos constam dos autos às fls. 2882/2889, nos quais se
fundaram o lançamento mensal dos juros sobre o saldo devedor de mútuo, lembrando que, no
regime de competência, o lançamento não está condicionado à prova de pagamento da despesa.
No entanto, reconhece a Recorrente que quanto ao mútuo mantido com a Ecovix,
de menor valor, não foi pactuado por contrato escrito e que isso não seria um empecilho porque
neste cerne é importante deixar claro que a própria DRJ determina, em tópico próprio para
defender que “nas operações de mútuo a incidência de juros é presumida” :
Segundo o TVF, para a conta contábil 34601010020 - cujo saldo também foi levado
à conta 3.01.01.09.01.08 ("(-) Outras Despesas Financeiras") da SPED/ECF/L300, com valor de
despesa/dedução de R$ 10.016.244,14, a empresa apresentou a seguinte explicação:
Fl. 3179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
20
Referente Juros incorridos sobre empréstimos de mútuo da Nova Participações
para a Engevix e empréstimo da Ecovix para Engevix. Documento comprobatório
são os controles através de planilha excel.
Em face de referida explicação a autoridade fiscalizadora entendeu que a despesa
objeto da glosa diz respeito a juros passivos decorrentes de mútuos com “partes relacionadas”,
em que a ENGEVIX figurou como mutuária (tomadora dos empréstimos).
O Auditor Fiscal procedeu à glosa do total de R$ 10.016.244,14 encontrado na conta
contábil acima sob a alegação de que a empresa não forneceu contratos ou comprovantes idôneos
das operações de mútuo.
As explicações vieram acompanhadas de dois arquivos digitais denominados "Juros
sobre Mútuo - Nova Participações" e "Juros sobre Mútuo - Ecovix", no formato ‘.pdf’ e contendo
tabelas com valores apurados pela própria empresa. Não vieram, entretanto, as provas de tais
operações.
A análise da conta contábil revelou que, no histórico dos lançamentos, foram
mencionadas as “partes relacionadas” citadas na explicação da empresa, cujos valores e datas,
todavia, não puderam ser validados pela auditoria fiscal, em face da ausência de comprovantes
hábeis e idôneos.
De outro lado, as notas explicativas publicadas junto às Demonstrações Financeiras
informam que, em 31/12/2014, a empresa possuía um mútuo passivo com a “parte relacionada”
ENGEVIX CONSTRUÇÕES, com saldo igual a R$ 80,331 milhões. A ENGEVIX CONSTRUÇÕES não é
citada nas explicações ora fornecidas para a conta 34601010020, mas o saldo com ela existente
em 31/12/2014 desapareceu em 31/12/2015, conforme quadro da Nota Explicativa n° 9.
Ora, ficou evidente que o mútuo existia em 31/12/2014 e não mais existia em
31/12/2015, ou seja, ele foi extinto no decorrer do ano de 2015.
Porém, nenhum lançamento contábil na conta 34601010020 - que registra
justamente os juros sobre mútuos passivos - faz menção à ENGEVIX CONSTRUÇÕES. Também não
foi encontrada pela fiscalização, dentre as contas utilizadas pela empresa na apuração do
resultado contábil, nenhuma conta cuja nomenclatura apresentasse indícios de se referir a tal
empresa.
Consequentemente, pela ausência de comprovantes hábeis e idôneos (contratos,
prova de recebimentos e pagamentos, taxas reais praticadas, prazos e datas das amortizações,
etc.) a autoridade fiscal considerou sem sustentação os registros contábeis da conta
34601010020. Ainda, a incoerência encontrada entre estes e a Nota Explicativa n° 9, publicada
junto às Demonstrações Financeiras, no que se refere aos valores devidos à ENGEVIX
CONSTRUÇÕES, foi tido como fator complementar à não confirmação daquele valor.
Diante disso, foi glosado o valor deduzido (R$ 10.016.244,14), adicionando-o ao
resultado contábil.
Fl. 3180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
21
A Recorrente arguiu, por sua vez, que referidos juros, consoante relatado pelo
próprio Auditor Fiscal, foram atribuídos a mútuos tomados das empresas NOVA PARTICIPAÇÕES
(razão social anterior era JACKSON EMPREENDIMENTOS) e ECOVIX. Contudo, em que pese o
reconhecimento de que referidos mútuos foram devidamente apontados em seu Balanço,
entendeu o Auditor Fiscal que, na inexistência de contratos escritos com indicação das taxas de
juros reais praticadas, bem como na inexistência de prova de recebimentos e pagamentos desses
juros, não seria possível admitir as despesas lançadas nessa conta contábil.
Apesar disso a DRJ recusou referida despesa sob o seguinte fundamento:
Transcreve-se, de início, o teor da Nota Explicativa no 9, em que se identificam os saldos
finais dos mútuos passivos com as “partes relacionadas” ENGEVIX CONSTRUÇÕES, ECOVIX e
JACKSON EMPREENDIMENTOS:.
9. “partes relacionadas” - Os principais saldos de ativos e passivos, assim como as
transações que afetam o resultado do exercício, relativas a operações com “partes
relacionadas”, decorrem de transações da Companhia com empresas do mesmo grupo de
controle e “partes relacionadas”, sem prazo de vencimento, como segue abaixo:

Extrai-se que, de fato, os mútuos passivos com a ENGEVIX CONSTRUÇÕES, no montante
de R$ 80,331 milhões desapareceram no decorrer do ano de 2015, todavia a empresa não
trouxe esclarecimentos sobre as respectivas amortizações dos empréstimos tomados e os
juros praticados nessa operação. Ademais, como visto, nenhum lançamento contábil na
conta 34601010020 - que registra justamente os juros sobre mútuos passivos - fez menção
à ENGEVIX CONSTRUÇÕES. Também não foi encontrada, dentre as contas utilizadas pela
empresa na apuração do resultado contábil, nenhuma conta cuja nomenclatura
apresentasse indícios de se referir a tal empresa.
Além disso, reconhece-se que, de acordo com o Contrato de Mútuo com a JACKSON
EMPREENDIMENTOS (antiga razão social de Nova Participações) juntado à peça de
defesa, a taxa de juros fixada foi a de 0,7% a.m. sobre a importância mutuada. Contudo,
o instrumento contratual estabelece um limite de crédito no valor de R$ 100.000.000,00
(cem milhões de reais), a ser utilizado pela mutuária na medida de suas necessidades, in
verbis:
1.1 A MUTUANTE, pelo presente, concede um crédito à MUTUÁRIA até a quantia líquida
de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), sendo permitida a transferência de
recursos em volumes parciais ou no montante total aqui pactuado, sempre mediante
depósito e/ou transferência em qualquer conta corrente indicada pela MUTUÁRIA.
Fl. 3181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
22
1.2 As remessas em dinheiro far-se-ão mediante prévia solicitação escrita da MUTUÁRIA
à MUTUANTE, comprometendo-se a MUTUANTE a remeter os valores requisitados e a
atender a requisição da MUTUÁRIA, no prazo certo e no valor pretendido pela última,
desde que, entretanto, suas disponibilidades assim o permitam. Não o permitindo, dará
a MUTUANTE notificação á MUTUÁRIA do motivo de sua recusa, ou indicará os novos
prazos e valores disponíveis.
1.3 A importância mutuada ficará sujeita a encargos de 0,7% (sete décimos de um
inteiro por cento) ao mês, pro rata die, calculados a partir da data do efetivo depósito
na conta da MUTUÁRIA até a sua efetiva liquidação, nos termos deste contrato.
Dessa forma, não houve definição do valor principal colocado à disposição da
Impugnante pela JACKSON EMPREENDIMENTOS no AC 2015, tornando impossível a
mensuração precisa dos juros passivos incidentes na operação com a referida pessoa
jurídica.
No tocante aos empréstimos tomados da ECOVIX, não foi apresentada qualquer
documentação comprobatória da operação de crédito, nem por ocasião do procedimento
fiscal nem da impugnação.
Portanto, apesar de ter sido apresentado contrato de mútuo e em outros pontos
nenhum contrato, o conteúdo de referido contrato não atendeu aos requisitos tributários, vez que
não houve definição do valor principal e consequentemente não foi possível definir os juros, os
quais definiriam o montante de despesa possível de ser utilizada. Correta, portanto, a fiscalização
e a DRJ.
DA OMISSÃO NO REGISTRO DE VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA.
A questão do mútuo ainda apresentou reflexos sob o aspecto de registro de
variação monetária ativa entendendo a fiscalização que não foi localizada a receita financeira
derivada do tratamento favorecido conferido, pela empresa, aos recebíveis de partes relacionadas
localizadas no exterior, caso da conta contábil 11201010007 ("CLIENTES PARTES RELACIONADAS -
EXTERIOR"),
Com relação ao presente tópico oportuno transcrever as conclusões do TVF às fls.
2594:
“De outro lado, ainda ausente a receita financeira derivada do tratamento favorecido
conferido, pela empresa, aos recebíveis de partes relacionadas localizadas no exterior,
caso da conta contábil 11201010007 ("CLIENTES PARTES RELACIONADAS - EXTERIOR"),
uma vez que o valor acima calculado é o derivado dos encargos/juros que devem incidir,
minimamente, sobre os saldos de mútuos a elas concedidos.
Referida conta, aparentemente não destinada a mútuos, mas sim ao recebimento de
pagamentos decorrentes da venda de produtos/serviços a partes relacionadas, não teve o
saldo inicial em 01/01/2015 alterado e, como já dito, recebeu entre 25/12 e 31/12/2015
lançamentos que foram, ato contínuo, estornados, mantendo-se o saldo inicial no
encerramento do período. Logo, denota um tratamento diferenciado dado pela empresa
a recebíveis de partes relacionadas, certamente não praticados pela empresa para os
Fl. 3182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
23
recebíveis de partes não-relacionadas, afetando, assim, o resultado sujeito aos tributos
federais (IRPJ/CSLL), na medida em que esse favorecimento não é essencial à manutenção
da atividade produtiva ou ao seu objeto social. Neste mesmo sentido, os acórdãos CARF
antes citados.
Logo, necessário o cálculo das receitas financeiras que, minimamente, deveriam incidir
sobre tais saldos - já que a data de vencimento, bem como a frequência de
amortizações/pagamentos, são variáveis não apenas desconhecidas como também de
livre prática peia empresa auditada, ressalvadas as consequências contábeis e fiscais.
Contudo, são desconhecidos os termos de cada operação com os clientes que pertencem
ao mesmo grupo econômico da empresa auditada. Ao mesmo tempo, não foi encontrada,
seja na contabilidade da empresa, seja nas respostas fornecidas, conta contábil destinada
ao registro de juros/encargos sobre recebíveis de partes relacionadas, ativos ou passivos,
que permitissem a aplicação de mesma lógica empregada no cálculo das receitas
financeiras proporcionais aos mútuos concedidos.
Isto considerado, foi aplicado ao saldo da referida conta (R$ 22.877.141,86) a taxa SELIC
apurada pelo Banco Central entre 01/01 e 31/12/2015, mesmo período no qual restou
inerte nominalmente na contabilidade da empresa, cujo valor é de 13,21%. Referido
índice é o mesmo utilizado pela Receita Federal na atualização de seus créditos, registra
todas as operações relacionadas aos títulos escriturais do Tesouro Nacional e,
minimamente, representa a atualização que o mercado pratica em operações de crédito.
Logo, sua aplicação ao saldo da conta em tela trará as receitas financeiras que seriam
computadas, minimamente, caso se tratasse de recebíveis decorrentes de operações com
clientes comuns (partes não relacionadas).
O produto do saldo pela taxa SELIC (22.877.141,86 x 0,1321) resulta em R$3.022.070,44,
valor que ora foi adicionado ao resultado tributável.
Em face dessa contestação da autoridade fiscalizadora a Recorrente argumenta que
a apuração dos juros ativos a ela creditados foi equivocada porque, dos R$ 233.606 milhões
registrados na Conta Corrente – Ativo, R$ 220.000 milhões foram atribuídos à JACKSON
EMPREENDIMENTOS (antiga razão de Nova Engevix), os quais, contudo, não têm natureza de
mútuo.
Neste ponto, defendeu que, como se afere dos documentos contábeis anexados
(docs. 9/10), o valor de R$ 220.000 milhões foi registrado na conta contábil 13101010005
(“Adiantamento para Futuro Aumento de Capital”), tendo como contrapartida a conta contábil
28501010001 (“Adiantamento para Futuro Aumento de Capital”) do patrimônio líquido.
Todavia, as operações citadas pela defesa não puderam ser caracterizadas como
AFAC ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL, em face da falta de comprovação
dos requisitos para tanto, razão pela qual foram consideradas pela Fiscalização como mútuo.
De fato, os adiantamentos para futuros aumentos de capitais (AFACs) entre pessoas
jurídicas interligadas, para que não configurem operações de crédito, devem ser precedidos de
compromisso formal irrevogável de que os recursos se destinam exclusivamente a aumento de
Fl. 3183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
24
capital e de que esta integralização ocorra até a primeira Assembleia Geral Extraordinária (AGE) ou
alteração contratual, após o ingresso dos recursos na sociedade tomadora, além do requisito de
que os lançamentos contábeis reflitam esta opção das entidades. Descumpridas essas condições,
deve a entrega ou disponibilização de recursos financeiros ser caracterizadas como operação de
crédito e sujeitar-se à incidência do IOF.
Consequentemente, uma vez se tratando de operações de mútuo, presume-se a
incidência de juros, nos termos do art. 591 do Código Civil, devendo ser mantida a adição da
receita financeira efetuada pela autoridade fiscal.
Já no que tange às operações com a empresa GENIUS ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA. (antiga Engevix Angola Engenharia Ltda.), a Recorrente defendeu ser improcedente a
pretensão de adição de juros atrelados aos valores encontrados na Conta Contábil 11201010007 –
Clientes Partes Relacionadas – Exterior, os quais o Auditor Fiscal teria admitido não serem
relacionados a mútuos, mas sim ao recebimento de pagamentos decorrentes da venda de
produtos/serviços a partes relacionadas.
A Recorrente defendeu que não há razão para a manutenção da adição da receita
financeira, vez que entende que o valor mantido na conta contábil 11201010007 não é saldo
credor atribuível à parte relacionada, nem é originário de operação de crédito, mas sim de
prestação de serviços. Em face desse argumento concluir a decisão da DRJ:
Contudo, o que se extrai do TVF é que a autoridade fiscal apenas chamou atenção para o
tratamento favorecido que foi concedido à GENIUS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.,
tratamento este dado pela empresa a recebíveis de “partes relacionadas” relativos a
mútuos concedidos, certamente não praticados pela empresa para os recebíveis de
“partes não-relacionadas”, afetando, assim, o resultado sujeito aos tributos federais
(IRPJ/CSLL), na medida em que esse favorecimento não é essencial à manutenção da
atividade produtiva ou ao seu objeto social.
Destacou-se que o valor calculado derivou dos encargos/juros que devem incidir,
minimamente, sobre os saldos de mútuos a elas concedidos. Complementou que a
referida conta contábil, embora aparentasse ser destinada ao recebimento de
pagamentos decorrentes da venda de produtos/serviços a partes relacionadas, estava na
verdade destinada ao registro das operações de mútuo: seu saldo inicial em 01/01/2015
não foi alterado e, como já dito, recebeu entre 25/12 e 31/12/2015 lançamentos que
foram, ato contínuo, estornados, mantendo-se o saldo inicial no encerramento do
período.
De fato, o Auditor-Fiscal não afirmou que a conta contábil 11201010007 diz
respeito a prestação de serviços, e não a saldo credor atribuível à parte relacionada, originário de
operação de crédito, não procedendo os argumentos do Recurso Voluntário.
Assim, deve ser mantido o auto de infração também nesse aspecto.
DA DEDUÇÃO NO LUCRO REAL POR MEIO DA RUBRICA "OUTRAS EXCLUSÕES".
Fl. 3184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
25
A autoridade fiscalizadora, às fls. 2587, observou relevante exclusão no resultado
declarado pela empresa, diminuindo a base de incidência do IRPJ e CSLL por meio da rubrica
"OUTRAS EXCLUSÕES", no valor de R$ 140.035.709,04.
De acordo com a autoridade fiscalizadora, a empresa foi intimada a justificar a
conduta e, em 30/06/2020, apresentou manifestação da qual se concluiu que o valor deduzido da
base de cálculo dos tributos federais mencionados teve 77% (setenta e sete por cento) de sua
origem numa alegada reversão de provisão (sem ter especificado o tipo da provisão) constituída
no ano-base anterior.
A Recorrente reportou à autoridade fiscalizadora que aludida reversão foi
adicionada ao resultado contábil e, não sendo um rendimento tributável, teria sido, então,
excluída do resultado real. Em outras palavras: uma despesa feita na apuração do resultado
tributado em 31/12/2014 teria sido revertida (adicionada como se renda fosse) ao resultado
contábil apurado em 31/12/2015 e, por previsão legal, teria sido excluída no cálculo do resultado
real dessa mesma data.
A fiscalização afirmou que exames na apuração do resultado contábil da empresa
em 2014 (SPED/ECF, ficha L300) revelaram que ela levou como despesa unicamente uma provisão
denominada "Demais Provisões" (também sem especificar de que tipo), no valor de R$
25.291.399,14, na conta 3.01.01.07.01.29. Outras duas provisões (para Férias e 13° salário dos
empregados) foram feitas também, mas somam menos de R$ 5,7 milhões e, pela sua natureza,
não se enquadram na espécie informada pela empresa.
De outro turno, identificou-se a fiscalização que o resultado contábil findo em
31/12/2015 não trouxe nenhuma reversão de provisões, ao contrário do alegado pela empresa.
Aliás, na conta 3.01.01.05.01.10 da SPED/ECF/ficha L300, denominada "Reversão dos Saldos das
Provisões", observa-se o valor declarado igual a ZERO.
Portanto, as explicações fornecidas em 30/06/2020 não trouxeram clareamento às
inconsistências levantadas pelo Auditor Fiscal, bem como silenciaram sobre 23% do valor deduzido
no lucro real. Por essa razão, a empresa foi novamente intimada a apresentar os esclarecimentos
pertinentes, assim tendo se manifestado:
• indicando a adição do valor de R$ 107.648.922,03 ao resultado contábil de 2015, mas sob
o título/rubrica de "RECEITAS DE SERVIÇOS A FATURAR', as quais teriam sido embutidas no
resultado contábil (SPED/ECF/ficha L300), na conta 3.01.01.01.01.06 {"Receita da Prestação
de Serviços no Mercado Interno"), cujo valor total declarado foi R$ 400.997.509,45;
• indicando que o restante do valor diminuído da base de cálculo dos tributos federais (ou
seja, R$ 140.035.709,04 - R$ 107.648.922,03 = R$ 32.208.213,08) teria sido em decorrência
de impostos sobre a receita a faturar e provisão de contingências trabalhistas. Apresentou
tabela contendo diversas rubricas e contas contábeis, todavia sem demonstrar quais teria
levado à conta dos R$ 32.208.213,08 que defende ter adicionado ao resultado, tampouco
mostrando as contas do resultado contábil (SPED/ECF) que abrigassem tal valor.
Fl. 3185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
26
Em face dessa resposta a fiscalização concluiu (fls. 2589):

Fl. 3186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
27

Desta maneira, está correta a autoridade fiscalizadora porque os serviços prestados
e produtos vendidos - faturados ou não - devem ser contabilizados quando ocorrerem,
independentemente do seu recebimento/faturamento.
De fato, a exclusão realizada pela empresa não encontra amparo nas disposições do
art. 250 do Decreto n° 3.000/1999 (RIR/99), nem se coaduna com a determinação contida no art.
177 da Lei n° 6.404/1976.
Fl. 3187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
28
Com isso foi corretamente anulada a exclusão que a empresa fez na apuração do
lucro real do exercício de 31/12/2015, sob a rubrica "OUTRAS EXCLUSÕES", no valor de R$
140.035.709,04, adicionando-o ao lucro real.
Importante registrar que a Recorrente admitiu que foram poucos os
esclarecimentos feitos em atendimento à Fiscalização, justificando-os em face da situação trazida
pela COVID19, que fez com que a equipe de funcionários que atuava em trabalho remoto ficasse
com acesso restrito às informações solicitadas.
Acrescentou que a verdadeira causa de exclusão dessas receitas tem a ver com a
aplicação da metodologia POC — Percentage of Completion no ajuste das receitas atreladas a
contratos de construção de longo prazo, prevista na Instrução Normativa SRF 21/79 e no artigo
407 do RIR/99 e tratada no Pronunciamento Técnico CPC 17 e que que foi com base na
determinação de referido CPC 17 (item 36) que procedeu à exclusão de R$ 140 milhões do lucro
do ano, equivalentes à perda esperada em razão da constatação de que o Custo Orçado em
determinados contratos, depois de revistos, excediam ao Preço Total Contratado (a planilha
demonstrativa dessa perda esperada foi juntada à peça de defesa sob o Doc. 12, fls. 2.901/2.904).
Em face de referidos argumentos a DRJ não aceitou sob o seguinte fundamento:
Sabe-se que o CPC 17 é o Pronunciamento a ser aplicado na contabilização dos contratos
de construção nas demonstrações contábeis das contratadas, uma vez que, por força da
natureza da atividade subjacente aos contratos de construção, as respectivas datas de
início e término caem, geralmente, em períodos contábeis diferentes. Assim, o assunto
primordial referente à contabilização dos contratos de construção é o reconhecimento da
receita e da despesa correspondente, ao longo dos períodos de execução da obra.
Para contratos cuja conclusão possa ser estimada com confiabilidade, o item 22 do CPC 17
prevê que as receitas sejam reconhecidas pelo Método POC, que leva em consideração o
estágio de execução do contrato (stage of completion) para o reconhecimento de receitas
e custos do contrato ao longo de sua execução, conforme segue:
22. Quando a conclusão do contrato de construção puder ser confiavelmente estimada, a
receita e a despesa (transferência do custo para o resultado) associada ao contrato de
construção devem ser reconhecidas tomando como base a proporção do trabalho executado
até a data do balanço. A perda esperada no contrato de construção deve ser reconhecida
imediatamente como despesa de acordo com o item 36. (grifou-se)
O método POC requer que receitas, custos e resultado sejam estimados antes da execução
do contrato e que essas estimativas sejam revisadas periodicamente, o que pode
ocasionar alterações nas estimativas iniciais. Neste caso, haverá modificação na margem
estimada e, portanto, diferentes margens serão registradas ao longo do período de
execução do contrato.
Com efeito, o art. 10 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, disciplinado pela IN SRF no 21, de
1979, estabelece a tributação dos contratos de longo prazo de construção por empreitada
ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços produzidos em prazo
superior a um ano. De conformidade com tais disposições legais, em relação a esses
Fl. 3188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
29
contratos, serão computados na apuração do lucro real a cada período: a) o custo de
construção ou de produção dos bens ou serviços incorridos durante o período; b) parte do
preço total da empreitada, ou dos bens ou serviços a serem fornecidos, determinada
mediante aplicação, sobre esse preço total, da porcentagem do contrato ou da produção
executada no período.
Portanto, a receita do contrato a ser reconhecida para fins de tributação deve ser
proporcional ao estágio de execução deste; trata-se do citado método POC (método da
percentagem completada). A percentagem de execução, por seu turno, consoante o § 1o
do art. 10 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, pode ser baseada: a) na relação entre os
custos incorridos no período e o custo total estimado da execução da empreitada ou da
produção; ou b) em laudo técnico de profissional habilitado, segundo a natureza da
empreitada ou dos bens ou serviços, que certifique a porcentagem executada em função
do progresso físico da empreitada ou produção.
No caso em análise, como visto, apenas por ocasião da impugnação a empresa trouxe
como justificativa para a referida exclusão a adoção do Método POC, sendo que, durante
o procedimento fiscal, apresentou outras duas justificativas diferentes entre si, o que
teria ocorrido por limitações administrativas decorrentes da situação trazida pela
COVID19.
Com vistas a amparar a alegação de que seguiu a determinação do item 36 do CPC 17
para proceder à exclusão de R$ 140 milhões do lucro do AC 2015, equivalentes à perda
esperada em razão da constatação de que o Custo Orçado em determinados contratos,
depois de revistos, excediam ao Preço Total Contratado, juntou à defesa a planilha
demonstrativa de fls. 2.901/2.904 (Doc. 12), por ela própria elaborada.
Não trouxe aos autos comprovação de que adotava o sistema de contabilidade de custos,
requisito essencial para a utilização de tal método, nem outros documentos que
atestassem os valores insertos na referida planilha.
Considerando que a autuada não fez prova da adoção deste critério pela manutenção de
contabilidade de custos ou pela apresentação de laudo técnico de medição, não obedeceu
a tal comando, não merecendo reparo o trabalho fiscal que, com fulcro nos livros e
documentos apresentados, apurou os resultados para fins tributários.
De fato, o trabalho da fiscalização está correto e não deve prevalecer a defesa da
Recorrente, seja porque foi incoerente com todas as informações prestadas durante a fiscalização,
o que poderia ser interpretado como indução a conclusão imprecisa da fiscalização, seja porque a
própria tese do Recurso não se sustenta por falta justamente de comprovação e aderência ao
presente caso.
Diante o exposto, encaminho meu voto para manter este tópico do auto de
infração.
DO ABATIMENTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS NO VALOR LANÇADO.
A Recorrente pleiteou que fossem consideradas as estimativas mensais
compensadas a fim de diminuir o valor a pagar do auto de infração, argumentando que deve ser
Fl. 3189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
30
efetuada a revisão do saldo porventura mantido pela dedução das estimativas mensais liquidadas
mediante os PER/DComps abaixo relacionados, totalizando R$ 9.199.677,86 de estimativa de IRPJ
e R$ 2.986.491,97 de estimativa de CSLL:

A DRJ afirmou que em análise ao SCC e à DCTF do período, confirmaram-se as
informações acima, consoante as telas abaixo colacionadas:

Fl. 3190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
31

Vê-se que as declarações de compensação em tela foram transmitidas em 15/12/2016,
enquanto que o crédito tributário foi constituído em 11/11/2020, mediante o
procedimento fiscal iniciado em 05/02/2019. Tratando-se da compensação de estimativas
de IRPJ e CSLL de junho/2015 com saldos negativos de IRPJ e CSLL do AC 2011,
respectivamente, tais parcelas devem compor as antecipações realizadas pelo
contribuinte para fins de apuração dos Saldos Negativos do AC 2015, na inteligência do
Parecer Normativo RFB no 2, de 2018.
Assim sendo, foram transmitidas as DComps no 08127.01549.190221.1.7.02-0430 e no
05812.26249.190221.1.7.03-5961, com vistas a compensar débitos da empresa,
utilizando-se de créditos de Saldo Negativo de IRPJ e CSLL do AC 2015, respectivamente,
em cuja formação foram computadas as estimativas de junho/2015:

Como visto, a Impugnante já efetuou a dedução das estimativas do IRPJ e da CSLL
devidos, apurando Saldos Negativos para o AC 2015, que foram utilizados para quitação
de outros débitos de sua titularidade. Assim, não resta dúvida de que, com isso, já levou a
efeito a regra insculpida no art. 231, inciso IV, do RIR/19992.
Ante o exposto, rejeito os argumentos expendidos pela Impugnante, direcionados à
dedução, no auto de infração controlado neste PAF, das estimativas compensadas na
Fl. 3191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
32
apuração do IRPJ e da CSLL a pagar, na medida em que elas já foram utilizadas para
formação dos respectivos Saldos Negativos, aproveitados para quitação de outros
débitos.
Portanto, após análise factual e documental realizada pela DRJ, ficou evidenciado
que a Recorrente não demonstrou ter estimativa para utilizar.
Com isso, o auto de infração não deve ser alterado com relação a esse ponto.
MULTA APLICADA POR INCORREÇÕES/OMISSÕES NA ECF
Sobre os valores glosados e indevidamente excluídos o Auditor Fiscal aplicou multa
de 3% (três por cento), com fundamento no artigo 54, III, a da Medida Provisória 2.158-35/01 e
artigo 8o-A do Decreto-Lei 1.598/77, tendo lançado o valor de R$ 6.472.582,51 contra a
Recorrente.
Segundo consta do TVF, a Recorrente deixou de registrar contabilmente algumas
receitas que deveriam ter sido computadas na apuração do resultado contábil e fiscal, além de ter
escriturado, na declaração SPED/ECF relativa ao exercício findo em 31/12/2015, valores incorretos
face à legislação tributária. Por fim, deixou de escriturar o valor devido a título de IOF.
Para uma visão geral de tais omissões/incorreções praticadas na escrituração da
declaração SPED/ECF, foi elaborada pela fiscalização a tabela abaixo:

Conforme bem a apontado pela fiscalização, essas omissões e incorreções
configuram infração à legislação tributária, nos termos do art. 57 da MP 2.158-35/01, com a
redação que lhe conferiu a Lei n° 12.873/2013, verbis:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos termos do art.
16 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com incorreções ou omissões será
intimado para cumpri-Ias ou para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(...)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas:
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações comerciais ou
das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja
responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta;
(...)
Fl. 3192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.768354/2020-01
33
Por sua vez, o art. 8°-A do Decreto-Lei n° 1.598/1977, mencionado no dispositivo
normativo, reproduz norma contida na MP n° 2.158-35/2001, acima transcrita:
Art. 8°-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso I do caput do art. 8a,
nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu § 3o, ou que o apresentar com inexatidões,
incorreções ou omissões, fica sujeito às seguintes multas:
(...)
II- 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido, inexato ou incorreto
Assim, a legislação amparou a fiscalização para que fossem tomadas as transações
dispostas na tabela acima como base de cálculo da multa sob a alíquota de 3%, eis que ou
omitidas, ou incorretas as mencionadas transações na declaração SPED/ECF.
A Recorrente defende que não deve ser exigida a multa de 3% (três por cento), no
valor de R$ 6.472.582,51, em face de sua direta relação à subsistência das exigências fiscais
anteriormente combatidas, argumentando que se revertidas as glosas perpetradas e, se admitida
a validade das outras exclusões consideradas em sua ECF, restará totalmente esvaziada a razão da
multa aplicada.
Também argumentou no sentido de que, sobre os valores indevidamente
apropriados como despesas e indevidamente excluídos do lucro real já estão servindo como base
à exigência de tributos, aos quais se fez acrescer multa de ofício de 75%, importando em dupla
penalização. Não se aplica ao caso o princípio da consunção (absorção).
Ocorre que referida multa refere-se a infrações distintas, conforme disposto no art.
74 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964:
Art. 74. Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações pela mesma pessoa
natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau correspondente, as penas a elas
cominadas, se as infrações não forem idênticas.
Portanto, uma vez mantida as glosas devem ser mantida a respectiva as respectivas
multas.
Diante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e dou parcial provimento somente
para cancelar a glosa de R$ 11.326.007,60 (e as respectivas multas por incorreções/omissões na
ECF com relação a essa glosa), referente a “DESPESA REGISTRADA DE JUROS E MULTA DE MORA
DE TRIBUTOS PAGOS EM ATRASO”
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 3193
DF CARF MF
Original